Tribunal: TJDFT
Processo: 0023618-17.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023618-17.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante das informações prestadas pela Coordenadoria da Conciliação de Precatórios (id 31750724), aguarde-se o pagamento Precatório referente ao crédito remanescente em favor da primeira Exequente. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora